Tribunal: TJMT
Processo: 1058314-96.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. DIVERSAS CONTRATAÇÕES. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. SEGURO. SERVIÇOS UTILIZADOS PELA CONSUMIDORA. CESTA DE SERVIÇOS. COBRANÇAS/DESCONTOS DESDE 2010. AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO. ART. 373, INCISO I DO CPC. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2- A Consumidora/Recorrente, pretende a devolução de valores referentes a tarifas bancárias desde 2019, afirmando não ter contratado tais serviços (id. 278664039). 2.1) Ocorre que, analisando o histórico financeiro apresentado junto a contestação (id. 278664352), verifica-se, que os descontos iniciaram desde a abertura da conta corrente (2011), onde já havia as nomenclaturas tarifárias “cesta básica de serviços” e “tarifa bancária”. 2.2) Outro ponto, é que o histórico financeiro demonstra outros descontos relativos a prestação de serviços, tais como, “crédito pessoal”, “uso de cartão de crédito”, “Bradesco Vida e Previdência”, “empréstimo pessoal” e “título de capitalização”, serviços passíveis de tarifa. 2.3) Denota-se que desde 2011, não há nos autos, prova de qualquer pedido administrativo, mas apenas a presente demanda inaugurada em agosto/2024. 2.4) Diante dos diversos descontos por várias prestações de serviços, ao longo dos anos, verifica-se a capacidade de transacionar da parte Recorrente, e, considerando que a conta bancária é “corrente” e não “salário”, não há de se falar em cobrança tarifária indevida. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058314-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DA SILVA LEITE - CPF: 024.571.321-26 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE ALVES BORTOLUZZI - CPF: 053.047.421-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025